Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-50.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000133-50.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000260-16.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/09/2024 Publicação: 16/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS DE NULIDADE – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – MÉRITO – OBSERVÂNCIA DA TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA – INAPLICABILIDADE DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 80 (CONTINUIDADE DELITIVA) DO CPM PELA N. 14.688/2023 – CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Odair Deilton de Paulo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade dos embargos, suscitada pelo Ministério Público, e, no mérito, por maioria, em conhecer em parte, do presente recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que conheceu dos embargos infringentes e de nulidade, para divergir em parte e dar provimento ao presente recurso, apenas para reduzir a pena imposta na condenação, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo 3° Sargento BM Odair Deilton de Paulo, em face do acórdão constante do Evento n. 24 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002. O douto promotor de justiça ofereceu denúncia em face do embargado, nos seguintes termos (Evento n. 1, DENÚNCIA1): [...] Nos dias 10/07/2022 e 20/07/2022, no Posto Avançado de Guanhães/7ºPelotão, na rua Ciro Nunes, 547-A, bairro Amazonas, em Guanhães/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria, assim como, inseriu em documentos públicos declaração falsa, com o fim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares 1. Do crime de abandono de posto Em 10/07/2022, o denunciado estava escalado como Chefe de Serviço da 2ª Ala Operacional do Posto Avançado BM de Guanhães/MG, em plantão de 24h. Contudo, por volta de 19h30min, o denunciado, já à paisana, sem a autorização devida, informou ao Sd. BM Bruno Roza Grigório e ao Sd BM Pedro Henrique Távora Araújo, militares com os quais se encontrava escalado, que iria sair do quartel para resolver um problema pessoal, deixando o lugar em que se encontrava escalado como chefe de serviço, em sua motocicleta. Apurou-se que o denunciado abandonou o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria, tudo para comparecer no “Illa’s Bar”, estabelecimento localizado no centro da cidade de Ganhães, deixando a Fração BM sob a responsabilidade dos dois soldados referidos. Há nas págs. 35/36 de Evento1- Port Inst1 dos autos, inclusive, um registro fotográfico do denunciado sentado à mesa daquele bar, o qual circulou em grupos de WhatsApp de militares das cidades de Guanhães e São João Evangelista. O denunciado somente retornou ao Pelotão, por volta de 23h20min, dirigindo-se ao alojamento de sargentos. Igualmente, na data de 20/07/22, o denunciado estava escalado como Chefe de Serviço da 2ª Ala Operacional do Posto Avançado BM de Guanhães/MG, em plantão de 24h. Não obstante, o denunciado abandonou o lugar de serviço que lhe fora designado e o serviço que lhe cumpria para, novamente, comparecer ao “Illa’s Bar”, deixando a Fração BM sem militares de serviço, já que os outros dois militares escalados com aquele tinham sido remanejados ao Pelotão BM de São João Evangelista para complementarem o seu efetivo. Desta vez, o denunciado chegou ao “Illa’s Bar”, por volta de 19h17min, também à paisana, acompanhado do 3º Sgt. BM Alex Jonhn Santos, conforme se constata dos vídeos anexados no evento 1, os quais foram capturados pelas câmeras de segurança daquele estabelecimento comercial. Do crime de falsidade ideológica O denunciado consignou no Relatório de Serviço Operacional do dia 10/07/2022, anexado às fls. 08/10 de evento 1- Por Inst1, seu empenho efetivo de 24 horas, o que não condiz com a realidade, conforme demonstrado acima. Da mesma forma, na data de 20/07/2022, o denunciado registrou no Relatório de Serviço Operacional do dia 20/07/2022, anexado às fls. 55/57 de evento 1- IPM3, seu empenho efetivo de 24 horas, o que igualmente está em desacordo com a realidade fática. A declaração falsa aposta nos documentos públicos altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração e o serviço militares, pois leva à Administração Militar ao engodo de que os serviços apresentados nas duas datas transcorreram normalmente, de acordo com as normas em vigor. Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA o 3º Sgt. BM Odair Deilton de Paulo como incurso, por duas vezes, nos artigos 195 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (abandono de posto) e, por duas vezes, no artigo 312 (falsidade ideológica), ambos c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, [...] A denúncia foi recebida no dia 28 de março de 2023 (Evento n. 1). A sentença se encontra colacionada no Evento n. 61, SENT1, dos autos principais. Em síntese, o douto magistrado a quo absolveu o militar das duas incidências do art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porém condenou o recorrente à pena total de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 195 (por 2 vezes), combinado com o artigo 79, ambos do CPM. Ao militar foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Inconformado com a sua condenação em duas incidências do delito de abandono de posto, o embargante interpôs apelação (eventos 68 e 69 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002). Em julgamento realizado em 07/05/2024, a colenda Primeira Câmara, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Naquela oportunidade, ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena imposta ao militar, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Irresignada, a defesa opôs embargos infringentes ao v. acórdão, com o objetivo de fazer prevalecer o r. voto vencido. Sustentou, incialmente, que a prova cabal que deu origem ao Inquérito Policial Militar e, via de consequência, ao processo no qual o embargante foi condenado, a saber, fotografia divulgada pelo Sd BM Pires em um grupo de WhatsApp, é nula, uma vez que o direito de imagem do ora recorrente foi violado, bem como foram inobservadas as suas garantias constitucionais e processuais. Nesse sentido, a defesa entende que, uma vez anulada a mencionada prova, a absolvição do militar é medida impositiva. Subsidiariamente, disse que deverá ser concedida ao recorrente a causa de diminuição de pena, nos moldes do voto vencido, minorando para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se o benefício da suspensão condicional da pena. Ao final, pugnou, in verbis: Pelo exposto, requer, em virtude da ilicitude da prova, que seja acolhida a nulidade da denúncia e r. sentença condenatória com o arquivamento do feito processual, preservando o direito de imagem do Embargante. Caso não for este o entendimento do Douto Des. Relator e Desembargadores do Pleno do Eg. TJM-MG, pugna pelo conhecimento e o provimento dos presentes embargos infringentes, para que prevaleça o voto vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A douta Procuradora de Justiça apresentou impugnação aos embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa (Evento n. 7). Asseverou, preliminarmente, que o presente recurso é intempestivo, “porque, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime.” Disse que, no caso concreto, a defesa do embargante foi intimada da decisão não unânime em 24/05/2024 (evento 29 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002 de 2ª instância), e os embargos distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 04/06/2024 (evento 1 destes autos). Assim, afirmou que, como o dia 24/05/2024 foi em uma sexta-feira, o prazo para a interposição do recurso teria finalizado em 31/05/2024 (sexta-feira), quando não houve expediente forense, de modo que o prazo final para a interposição dos embargos foi prorrogado para 03/06/2024 (segunda-feira), não persistindo, desta forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. No mérito, aduziu que o embargante se limitou a demonstrar o cabimento do recurso, relatar o feito e transcrever os fundamentos dos votos do acórdão embargado. Aduziu, ainda, que a defesa trouxe tese idêntica à preliminar de nulidade processual arguida na apelação (evento 75 - fls. 04/05 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002 de 1ª instância), que não possui correlação com o voto minoritário do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que lhe foi favorável, requerendo, ao final, a nulidade da denúncia, bem como da sentença condenatória e, alternativamente, que prevaleça o voto vencido. Disse que o ponto de divergência se limitou à quantidade de pena fixada, única questão que poderia ser objeto de revisão em sede de embargos infringentes e que sequer foi alvo de fundamentação do embargante. Nesse contexto, a eminente Procuradora de Justiça protestou pelo não conhecimento dos embargos infringentes ante as suas intempestividade e impropriedade, com a integral manutenção do v. acórdão (evento 24 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002 de 2ª instância) proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se, incialmente, que o Ministério Público, ora embargado, argui, preliminarmente, “a manifesta intempestividade dos embargos em apreciação, porque, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime”, tendo a defesa oposto o presente recurso somente em 03/06/2024, ou seja, em tese, a destempo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Analisando-se os autos, entendo que melhor sorte não assiste ao embargado. No caso concreto, a defesa do embargante foi intimada da decisão não unânime em 24/05/2024 (evento 29 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002 de 2ª instância), e os embargos foram distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 04/06/2024 (evento 1 destes autos). Entretanto, em que pese a ausência de certidão nos autos, nota-se que, na verdade, o presente recurso foi oposto em 03/06/2024. Assim, tendo o dia 24/05/2024 sido uma sexta-feira, o prazo para a interposição do recurso se finalizou em 31/05/2024 (sexta-feira), quando não houve expediente forense, de modo que o prazo final para a interposição dos embargos foi prorrogado para 03/06/2024 (segunda-feira), não persistindo, desta forma, qualquer dúvida acerca de sua tempestividade. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, extrai-se da peça preambular que o embargante se limitou, incialmente, a demonstrar o cabimento do recurso, relatar o feito e transcrever os fundamentos dos votos do acórdão embargado. Contudo, no mérito, conforme acertadamente apontou a douta Procuradora de Justiça Oficiante nesta Corte, o embargante trouxe “tese idêntica à preliminar de nulidade processual arguida na apelação (evento 75 - fls. 04/05 dos Autos n. 2000260-16.2023.9.13.0002 de 1ª instância), que não possui correlação com o voto minoritário do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que lhe foi favorável, requerendo, ao final, a nulidade da denúncia, bem como da sentença condenatória e, alternativamente, que prevaleça o voto vencido.”. Como cediço, os embargos infringentes têm como pressuposto indeclinável a existência de divergência entre votos proferidos pelos magistrados de um tribunal, sendo certo, ainda, que para a sua admissão, é imprescindível a existência de voto vencido. Assim sendo, apenas quanto ao ponto objeto de divergência são oponíveis embargos infringentes, não se prestando o recurso para discussões outras, unânimes ou não ventiladas no acórdão. Conforme leciona o nobre professor Renato Brasileiro de Lima, "no âmbito do CPP, os embargos infringentes e de nulidade funcionam como a impugnação destinada ao reexame de decisões não unânimes dos Tribunais de 2ª instância no julgamento de apelações, recurso em sentido estrito e agravos em execução, desde que desfavoráveis ao acusado [...]. De acordo com o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime a decisão de segunda instância [...], admitem-se embargos infringentes e de nulidade, [...]. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência." (Renato Brasileiro de Lima, Curso de Processo Penal, Niterói, Rio de Janeiro, Ed. Impetus, 2013, p. 1.757) Nesse sentido, colaciono recentes jurisprudências sobre o tema, oriundas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ESTUPRO - ART. 213 DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS NA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o cabimento dos embargos infringentes, restritos à matéria objeto de divergência, é limitado aos casos em que a decisão de segunda instância não for unânime [...] (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.219429-0/002, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 02/05/2024) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME DE ROUBO MAJORADO - ART. 609 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - RESGATE DO VOTO EM QUE FIXADA A PENA-BASE EM MENOR PATAMAR - INVIABILIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS. - Os Embargos Infringentes Criminais serão cabíveis de acórdão não unânime e, na hipótese de desacordo parcial, "os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência" (art. 609, parágrafo único, do CPP). [...] (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.165238-9/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 17/04/2024) O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o tema. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA. INTERAÇÃO CIVILIZADA COM OS JULGADORES. PREJULGAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE VISTA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO JULGADOR ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os embargos infringentes estão vinculados restritivamente à matéria objeto da divergência entre os julgadores [...]. A Corte antecedente ateve-se a julgar, tão somente, as questões que justificaram a oposição do referido recurso. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 659.216/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.) PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. A declaração do voto divergente é facultativa apenas quando não são admitidos embargos infringentes, pois, nesses casos, não haveria prejuízo às partes. Precedentes. 3. O Regimento Interno do TJM/SP dispõe, expressamente, que cabem embargos infringentes quando houver divergência nos julgados de apelações, recursos em sentido estrito e agravos de execução penal (art. 121), restringindo-se os embargos à matéria objeto da divergência (art. 124). 4. In casu, tanto no acórdão publicado, quanto na manifestação do autor do voto vencido, observa-se que era dado parcial provimento ao apelo defensivo, sendo impossível compreender quais teses foram acolhidas no entendimento minoritário, haja vista que a apelação criminal requeria a concessão de pedidos alternativos. Apreciação do pleito liminar prejudicada. (HC n. 329.996/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 27/11/2015.) Com essas considerações, deixo de conhecer em parte do presente recurso, por ausência de interesse recursal. Pois bem. Atendo à matéria objeto da divergência do acórdão recorrido, qual seja, a aplicação do disposto no art. 80 do Código Penal Militar (CPM), que trata do crime continuado, nos termos do voto minoritário, entendo que melhor sorte não acolhe o embargante. Nos termos da redação que lhe foi dada pela Lei n. 14.688, de 2023, o art. 80 apresenta a seguinte redação. Observe-se: Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe, além dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, em observância à Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Assim, da análise dos fatos pelos quais o militar foi condenado, pode-se concluir que os requisitos objetivos foram observados em sua inteireza. No entanto, note-se que os de ordem subjetiva não se encontram presentes no caso vertente. Conforme lecionam os nobres professores Rodrigo Foureaux e Luiz Paulo Espínola, “o STF e o STJ adotam a teoria objetivo-subjetiva ou mista para o crime continuado, segundo a qual, para a sua caracterização, é imprescindível a unidade de desígnio, o que significa dizer que todos os crimes praticados resultam do planejamento do agente.” (FOUREAUX, Rodrigo; ESPÍNOLA, L. P. Minirreforma do Código Penal Militar e da Lei de Crimes Hediondos. São Paulo: JusPODVIM, 2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência, oriunda do Supremo Tribunal Federal. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes. [...]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 239828 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) Desse modo, considerando que da análise dos fatos relatados na respectiva denúncia, bem como do acórdão recorrido, embora possa se identificar alguma similitude, na realidade os atos criminosos se deram de forma independente, em nenhum momento se identificando ser o segundo delito (subsequente), uma continuação do primeiro. Portanto, conclui-se que o primeiro ato criminoso subsiste independentemente do segundo e vice-versa. Nesse contexto, para melhor elucidação dos fatos, colaciono trecho do acórdão da lavra do Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator do acórdão objurgado. Note-se: Quanto aos fatos, o Sd BM Gregório (Evento 17 – VÍDEO5) foi claro ao dizer que o réu, apelante, deixou a sua unidade militar com o argumento de que iria resolver um problema pessoal, tendo saído com sua moto, à paisana. Aí é visto, fotografado em um bar no horário de serviço, em nítido abandono de posto. Era esse o problema pessoal? E vejam que a testemunha acima diz que o ora apelante teria retornado à unidade apenas após as 23h, ou seja, abandonou o posto por cerca de 4 (quatro) horas. O Sd BM André (Evento 17 – VÍDEO7) confirma a presença do réu, apelante, no “Illas Bar”. Disse que tirou uma foto e postou no grupo de whatsapp apenas para identificar o militar junto aos amigos e que, na mesa do apelante, havia garrafas de cerveja, copos cheios e vazios. Está muito claro que a versão de que foi ao local para jantar não reflete a realidade naquele dia 10 de julho de 2022. De igual modo, no dia 20 de julho de 2022, as imagens do réu foram capturadas pelo circuito interno de segurança do “Illas Bar”. Vê-se no Evento 1 – VÍDEOS 8 a 10 – do Inquérito Policial Militar relacionado, que o apelante teria chegado ao bar às 19h17min e saído às 21h28min, ou seja, em um interregno superior a 2 (duas) horas, razão pela qual também não é aceitável nem crível a ida até o local para buscar a refeição ou se alimentar no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Então, os atos se adequam ao crime de abandono de posto e, ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar uma ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos em relação ao art. 195 do CPM. [...] O militar foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto) por duas vezes, com imposição da pena de 3 (três) meses de detenção para cada crime, e, em unificação, a pena foi tornada definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Assim sendo, diante da ausência dos requisitos subjetivos do art. 80 do CPM, peço vênias ao Desembargador Fernando Galvão da Rocha, prolator do voto divergente, para aderir, na íntegra, ao voto da lavra do Desembargador Osmar Duarte Marcelino. Com essas considerações, conheço, em parte, do presente recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator, no que diz respeito à preliminar de intempestividade, para, igualmente, ultrapassá-la. No que diz respeito à divergência que autoriza a interposição dos presentes embargos, mantenho a posição que sustentei quando do julgamento da apelação, para que seja concedido ao apelante o benefício instituído no art. 80 do Código Penal Militar para o crime continuado. O apelante foi condenado por dois crimes de abandono de posto em situação fática, o que atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 80 do CPM para a caracterização do crime continuado. O requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva limita-se à intenção de reiteração da conduta criminosa. Não há na previsão legal a exigência de que já na primeira conduta criminosa exista o plano de reiterar na prática delitiva. Basta que nas condutas subsequentes exista a intenção de reiterar a conduta realizada anteriormente. No caso em exame, tratando-se de uma única reiteração da conduta criminosa, deve-se aplicar o aumento em seu patamar mínimo. Desta forma, a pena-base de 03 (três) meses de detenção, aplicada em razão do cometimento de um dos crimes deve ser acrescida de 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, conheço dos embargos apenas na parte que trata da divergência verificada entre os votos proferidos e, nessa parte, dou provimento ao presente recurso, apenas para reduzir a pena imposta em condenação, a qual fixo em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator